Tribunal: TJES
Processo: 5000040-87.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000040-87.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RAFAEL SILVA OLIVEIRA

AGRAVADO: SANDRO JOSE PAULA PAIXAO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL REGIDO PELA LEI Nº 9.514/97. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E REGISTRO NA MATRÍCULA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO ANULATÓRIA NA JUSTIÇA FEDERAL. IRRELEVÂNCIA PARA OBSTAR A IMISSÃO. TERCEIRO ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. PRAZO DE 60 DIAS PARA DESOCUPAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de imissão na posse, deferiu tutela provisória de urgência para imitir o autor na posse de imóvel adquirido em leilão extrajudicial promovido por instituição financeira, determinando a desocupação voluntária no prazo de 60 dias, sob pena de desocupação compulsória e multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.
A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência que determinou a imissão do arrematante na posse do imóvel, não obstante o ajuizamento de ação anulatória do leilão perante a Justiça Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
O recurso é cabível contra decisão que versa sobre tutela provisória, nos termos do art. 1.015, I, do CPC, sendo dispensada a formação de instrumento, conforme art. 1.017, §5º, do CPC.
4.
A ação de imissão na posse possui natureza petitória e funda-se no
jus possidendi
decorrente da propriedade regularmente adquirida e registrada.
5.
A escritura pública de compra e venda devidamente registrada na matrícula do imóvel, após consolidação da propriedade em favor da credora fiduciária e realização de leilão extrajudicial, confere ao adquirente o direito à posse.
6.
A mera existência de ação anulatória do leilão em trâmite na Justiça Federal não obsta a imissão na posse, sobretudo quando inexistem provas de invalidade do procedimento e há registro de notificação do devedor antes da consolidação da propriedade.
7.
O art. 30, parágrafo único, da Lei nº 9.514/97 dispõe que controvérsias acerca de estipulações contratuais ou requisitos procedimentais não impedem a reintegração de posse após a arrematação ou consolidação da propriedade, ressalvada a exigência de notificação.
8.
O indeferimento de tutela provisória na ação anulatória pelo juízo federal competente reforça a ausência de verossimilhança das alegações de nulidade do leilão.
9.
Admitir que o simples ajuizamento de ação anulatória suspenda a imissão na posse implicaria inviabilizar o exercício do direito de propriedade pelo terceiro adquirente de boa-fé e estimular a protelação indevida da desocupação.
10.
A fixação do prazo de 60 dias para desocupação observa o art. 30,
caput
, da Lei nº 9.514/97.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
11.
Recurso desprovido.
Tese
s
de julgamento
:
1.
O adquirente de imóvel em leilão extrajudicial, com título devidamente registrado, faz jus à imissão na posse, inclusive em sede liminar, com fundamento no art. 30 da Lei nº 9.514/97.
2.
A mera propositura de ação anulatória do leilão perante a Justiça Federal não impede a imissão na posse, quando ausente decisão judicial suspensiva ou prova de invalidade do procedimento.
3.
A desocupação do imóvel arrematado deve observar o prazo de 60 dias previsto no art. 30 da Lei nº 9.514/97.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no merito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
RAFAEL SILVA OLIVEIRA
em face de r. decisão (evento 82545331), proferida pelo douto magistrado da 4ª Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital, que, na ação de imissão na posse registrada sob o nº 5037478-76.2025.8.08.0035, movida por
SA
NDRO JOSÉ PAULA PAIXÃO
em desfavor do ora agravante, deferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada em prol daquele.

Na ação originária, o agravado alega ser o atual proprietário do imóvel situado à Avenida Dr. Dório Silva, nº 1200, Edifício Verona, apt. 202, Santa Paula I, em Vila Velha/ES, adquirido junto à Caixa Econômica Federal mediante contrato de compra e venda, tendo, contudo, sua posse obstada pela permanência do antigo ocupante – ora agravante – no bem.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
estão presentes os requisitos necessários a concessão de tutela de urgência, sobretudo pelos documentos acostados junto a exordial, notadamente a certidão de ônus que consta o registro de compra e venda na matrícula do imóvel pelo autor (ID. 79309642) o qual individualiza o imóvel, bem como demonstra a aquisição pela autora, portanto, figurando, esta, já agora, como legítima proprietária.
” (evento 82545331).

Por isso, determinou a imissão do requerente/agravado na posse do imóvel supracitado e que o requerido/agravante desocupe o bem voluntariamente, no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de desocupação compulsória e arbitramento de multa.

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto contra decisão que versa sobre tutela provisória (art. 1.015, inciso I, do CPC) e por ser dispensada a formação do instrumento (art. 1.017, §5º, do CPC).

Ao compulsar os autos da ação originária, percebe-se que o agravado celebrou escritura pública de compra e venda de imóvel com a Caixa Econômica Federal (evento 79309642), depois de tê-lo arrematado no leilão extrajudicial realizado no dia 30 de junho de 2025 (Edital SFI nº 0023/2025).

Constata-se que a Caixa Econômica Federal tinha consolidado a propriedade do imóvel de matrícula nº 151.415 no dia 03 de janeiro de 2025 (fl. 10 do evento 79309642), sendo que a recorrida já procedeu ao pagamento (fl. 07 do evento 79309642) do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI).

A mera menção ao ajuizamento de ação anulatória de leilão perante a Justiça Federal (evento 17662732) não tem o condão de obstar a imissão na posse do agravado, porque inexistem provas de invalidade no ato expropriatório, em especial quando sopesado que o recorrente foi notificado extrajudicialmente antes da consolidação da propriedade, como consta na matrícula do imóvel (evento 17662729). Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – REQUISITOS PREENCHIDOS – VÍCIO NO PROCEDIMENTO DO LEILÃO SENDO DISCUTIDO NA JUSTIÇA FEDERAL – IRRELEVÂNCIA NA PRESENTE DEMANDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A imissão de posse constitui ação de natureza petitória, que se funda no "jus possidendi", o qual, por sua vez, se traduz no direito à posse, decorrente de alegada propriedade. Em outros termos, constitui demanda adequada àquele que, adquirindo o domínio por meio de título registrado, não consegue investir-se na posse pela primeira vez, por recusar-se o alienante, ou um terceiro a ele vinculado, a entregá-la. Sua base jurídica reside no fato de que quem transmite a propriedade também transfere a posse da coisa. 2. O agravado juntou o contrato de compra e venda de imóvel firmado com a Caixa Econômica Federal, bem como cópia da matrícula do imóvel, em que consta a consolidação da propriedade em favor da CEF e, mais adiante, a formalização da venda do aludido bem.
3. A demanda ajuizada perante a Justiça Federal, onde o agravante busca a anulação do leilão, não autoriza, de forma isolada, a medida pretendida neste recurso, sendo certo que, conforme observado a teor da jurisprudência deste Tribunal, a matéria atinente à eventual nulidade do procedimento de alienação extrajudicial do imóvel objeto do litígio não é oponível ao arrematante (agravado), não havendo que se falar em relação contratual entre o autor e o réu na demanda de imissão de posse.
4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Classe: Agravo de Instrumento 5012384-08.2023.8.08.0000; Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA; Sessão de Julgamento: 16/05/2024)

Ademais, o art. 30, parágrafo único da Lei nº 9.514/97 preconiza que: “
Arrematado o imóvel ou consolidada definitivamente a propriedade no caso de frustração dos leilões, as ações judiciais que tenham por objeto controvérsias sobre as estipulações contratuais ou os requisitos procedimentais de cobrança e leilão, excetuada a exigência de notificação do devedor e, se for o caso, do terceiro fiduciante, não obstarão a reintegração de posse de que trata este artigo e serão resolvidas em perdas e danos.
”.

O legislador, ao editar a Lei nº 9.514/1997, buscou conferir máxima celeridade e segurança ao credor em caso de inadimplência, estabelecendo um procedimento extrajudicial para a satisfação do crédito. Este procedimento é pautado por etapas rígidas: o inadimplemento, a constituição em mora através de intimação via Cartório de Registro de Imóveis, a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário diante da inércia do devedor, e a posterior realização de leilões públicos para a alienação do bem a terceiros.

O título que ampara a pretensão do agravado é a escritura pública de compra e venda devidamente registrada na matrícula do imóvel, o que lhe confere o
jus possidendi
, ou seja, o direito à posse fundado no domínio.

Além disso, o douto magistrado da 4ª Vara Federal Cível de Vitória, na ação anulatória de nº 5018093-86.2025.4.02.5001, indeferiu a tutela provisória de urgência almejada pelo ora agravante pelo fato de que “
os documentos anexados aos autos não corroboram com as alegações de descumprimento da lei, porquanto, na matrícula do imóvel há registro de intimação do devedor, antes da consolidação da propriedade (evento 1, DOC8).
”, o que acentua a inviabilidade de acolhimento da pretensão recursal.

Se o magistrado que detém a competência para anular o leilão não vislumbrou verossimilhança nas alegações do devedor, não cabe à Justiça Estadual, em sede de ação petitória, obstar o exercício do direito de propriedade com base em mera expectativa de direito. Admitir o contrário seria permitir que qualquer devedor, pelo simples ajuizamento de uma ação anulatória desprovida de fundamento sólido, paralisasse indefinidamente a fruição de bens legalmente arrematados, incentivando a protelação injustificada da desocupação. Nessa toada:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. DEFERIMENTO DA LIMINAR NA ORIGEM. BEM ARREMATADO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EM TRÂMITE. SUSPENSÃO DA AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE ATÉ O JULGAMENTO DA AÇÃO ANULATÓRIA EM CURSO PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL. NÃO CABIMENTO. TERCEIRO ARREMATANTE DE BOA-FÉ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1) Os Agravantes se insurgem contra o pronunciamento do JUÍZO DE DIREITO DA 4ª Vara Cível DE SERRA que, deferindo o pedido liminar formulado pela parte Autora, ora Agravada, imitiu-a na posse do bem imóvel litigioso, assinalando-lhes o prazo de 30 (trinta) dias para sua desocupação voluntária. A controvérsia na origem, vale esclarecer, recai sobre o imóvel objeto da lide. 2) Registre-se que os Agravantes se limitaram a arguir que, sobre o consolidação do domínio do bem imóvel alienado fiduciariamente em favor da instituição credora fiduciário (Caixa Econômica Federal), foi ajuizada demanda perante a 3ª Vara Cível da Justiça Federal, Comarca de Vitória/ES, TRF-2, sob nº 5028790- 74.2022.4.02.5001. Neste sentido, colhe-se dos autos que a parte Autora, ora Agravada, arrematou referido bem imóvel por meio de leilão online realizado pelo Banco Caixa Econômica Federal em 15/08/2022, conforme termo de arrematação anexo, conforme Contrato de Compra e Venda de Imóvel com Alienação Fiduciária em Garantia no SFH (Sistema financeiro da habitação) e o registro do negócio na matrícula do imóvel. 3) Com efeito, havendo a parte Agravada demonstrado a consolidação, então, da propriedade do bem imóvel litigioso em seu nome, o que era de rigor, resta-lhe assegurado, na qualidade de novo adquirente do imóvel em leilão público, e independentemente da oferta de caução, a imissão na posse do bem, inclusive, em caráter liminar, a teor da regra constante do caput do artigo 30, da Lei n. º 9.514, de 1997; 4)
Os Agravantes sequer lograram demonstrar a obtenção junto à Justiça Federal de pronunciamento judicial favorável à sua causa, a fim de demonstrar o potencial risco do advento de decisões conflitantes, o que era de rigor. Nessa senda, as alegações de nulidade do procedimento, visando à anulação do leilão, não podem interferir nos legítimos direitos do terceiro adquirente de boa-fé. 5) Em se tratando de pedido de imissão na posse, basta a constatação de que o imóvel encontra-se regularmente registrado em nome da parte requerente e que ela ainda não tenha exercido a posse do local. Vê-se, portanto, que a imissão do arrematante na posse do imóvel, inclusive em sede liminar, é uma imposição legal e direito da parte autora.
6) Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida. (TJES; AI 5002974-23.2023.8.08.0000; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva; Publ. 04/03/2024)

Cumpre notar, ainda, que a decisão hostilizada corretamente fixou o prazo para desocupação do imóvel em 60 (sessenta) dias, por força da regra do art. 30,
caput
, da Lei nº 9.514/97. Nessa linha de entendimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MÉRITO – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA NA ORIGEM – PROPRIEDADE COMPROVADA PELO AGRAVADO – POSSE PRECÁRIA DOS AGRAVANTES – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É cediço que a ação de imissão na posse possui natureza petitória, uma vez que é proposta pelo proprietário de um bem, que não teve posse anteriormente, contra aquele que a exerce de maneira injusta e, por essa razão, não se confunde com as demandas possessórias previstas nos artigos 554 e seguintes do Código de Processo Civil. 2. Das provas coligidas aos autos, nota-se que o agravado comprovou ter adquirido a propriedade do imóvel em discussão por meio de leilão realizado pela Caixa Econômica Federal. 3. Embora os agravantes cogitem a existência de vícios no leilão, mencionando duas ações propostas perante a Justiça Federal, não há nenhuma prova nos autos que se preste a invalidar o ato, ocorrido anos depois da consolidação da propriedade, em relação ao qual, inclusive, foi dado direito de preferência à agravante.
4. Diante das provas coligidas aos autos, tem-se que, com a consolidação da propriedade em favor da Caixa Econômica Federal, comprovada no Registro do Imóvel, a posse dos agravantes tornou-se precária, tornando-se ilícita a ocupação e realizado o leilão do imóvel, deve-se ter lume a previsão legal de 60 (sessenta) dias para desocupação desse nos termos do artigo 30 da Lei nº 9.514/97.
5. Verifica-se a presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência na origem pois, uma vez arrematado o bem em leilão, qualquer impedimento ao exercício dos direitos inerentes à propriedade do mesmo afigura-se manifestamente prejudicial à parte que o adquiriu mediante contraprestação financeira. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Classe: Agravo de Instrumento 5012002-15.2023.8.08.0000; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador Substituto LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA; Sessão de Julgamento: 15/02/2024)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 04/05/2026 - 08/05/2026:

Acompanho o E. Relator.